Tribunal: TJPA
Processo: 0819139-93.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819139-93.2023.8.14.0401

APELANTE: JONNY ROCKWELL MORAES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0819139-93.2023.8.14.0401
.

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE:
JONNY ROCKWELL MORAES DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I, DO CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO: PALAVRA DA VÍTIMA, IMAGENS DE SEGURANÇA, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E ELEMENTOS INQUISITORIAIS CORROBORADOS EM JUÍZO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO (ART. 226 DO CPP). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANTIDA. SUPRIMENTO DO LAUDO PERICIAL POR PROVAS IDÔNEAS. NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. REJEITADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MANTIDA. SEGUNDA FASE. PARCIAL PROVIMENTO PARA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA (TEMA 585/STJ). TERCEIRA FASE. SEM MODIFICAÇÕES. REGIME SEMIABERTO E INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Jonny Rockwell Moraes dos Santos contra sentença da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou por furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP), pleiteando absolvição, nulidades processuais, exclusão de qualificadora e revisão da dosimetria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) suficiência probatória para condenação; (ii) validade do reconhecimento sem formalidades do art. 226 do CPP; (iii) manutenção da qualificadora por rompimento de obstáculo sem laudo pericial; (iv) nulidade da intimação por edital; e (v) correção da dosimetria, especialmente compensação entre confissão e reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria estão comprovadas por prova oral coerente da vítima, imagens de segurança, confissão extrajudicial corroborada e elementos inquisitoriais confirmados em juízo, dispensando aplicação estrita do in dubio pro reo ou art. 155 do CPP.
4. Irregularidades no reconhecimento (art. 226, CPP) não geram nulidade automática quando há conjunto probatório robusto e ausência de prejuízo (art. 563, CPP), conforme STJ e TJPA.
5. A qualificadora do rompimento de obstáculo é mantida, suprido o exame pericial (art. 158, CPP) por confissão, depoimentos e imagens, alinhado à jurisprudência do STJ e TJPA.

6. Nulidade da intimação por edital rejeitada por falta de prejuízo demonstrado (pas de nullité sans grief, art. 563, CPP), comprovada pela interposição do recurso.

7. Dosimetria: primeira fase mantida por fundamentação idônea; segunda fase ajustada com compensação integral da confissão espontânea com reincidência (Tema 585/STJ, sem multirreincidência); terceira fase inalterada; regime semiaberto e sem substituição preservados pela reincidência (art. 33, § 2º, b, CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar pena em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantidos os demais termos.
Tese de julgamento: Nos crimes patrimoniais, condenação é válida com palavra da vítima e provas corroboradas, mesmo sem laudo pericial para qualificadora de rompimento de obstáculo ou reconhecimento formal (art. 226, CPP); compensação integral da confissão com reincidência é possível (Tema 585/STJ), salvo multirreincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 4º, I, 61, I, 33, § 2º, b; CPP, arts. 155, 158, 226, 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 585; STJ, AgRg no HC 846.749/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, DJe 24/06/2024; STJ, HC 598.886/SC; TJPA, Apelação 0008441-19.2019.8.14.0040, Rel. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, 02/10/2025; TJPA, diversos precedentes sobre qualificadora e nulidades

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0819139-93.2023.8.14.0401
.

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE:
JONNY ROCKWELL MORAES DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JONNY ROCKWELL MORAES DOS SANTOS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém-PA
que condenou o ora apelante à pena de 2
(dois) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
10 (dez) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, § 4º, I, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.32250327),
que no dia 03.09.2023, por volta de 17h15min, no estacionamento do edifício Praça Amazonas, situado na Rua Cesário Alvim, n.º 937, bairro da Cidade Velha, nesta Capital, o apelante JONNY ROCKWELL MORAES DOS SANTOS, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si 01 (uma) bicicleta, marca RAVA, aro 29, cor preta com detalhes da cor roxa, avaliada em aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), pertencente a vítima DIEGO DE AVIZ GONÇALVES.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no art. 155, §4º, I do CPB
.

A denúncia foi recebida em 11 de novembro de 2024. (id.32157433)
.

Boletim de Ocorrência. (id. 32250320 - Pág. 4).

Imagens da Câmera de Segurança. (id.32250322-32250323

Relatório IPL. (id. 32250320 - Pág. 12-17)

Recebimento da denúncia em
07/11/2023. (id
. 32250330 - Pág. 1-2)

Citação do Réu. (id. 32250345 - Pág. 1)

Resposta à Acusação do réu. (id. 32250349 - Pág. 1)

Ata de Audiência de Instrução e Julgamento. (id. 32250359 - Pág. 1-2)

Mídias de audiência. (id.32250358; 32250360)

Decretação da revelia do réu.

Alegações finais do Ministério Público. (id.32250415)

Alegações finais da Defesa. (id.32250422)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.32250420-págs.1-2)

A
sentença
prolatada em 13/11/2025 (id. 32250422) julgou procedente a denúncia movida contra
JONNY ROCKWELL MORAES DOS SANTOS
,
CONDENANDO-O
a pena no crime previsto no
art. 155, §4º, I do CPB.

Em razões recursais
(id.
32250427
), o recorrente pugnou: 1) A
bsolvição do apelante por falta de provas; 2) Compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, 3) O afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Em sede de contrarrazões
(id.
32250435
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.34235425), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de que seja reformada a dosimetria da pena, com a compensação da atenuante da confissão espontânea e da reincidência, sendo mantida a sentença em seus demais termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JONNY ROCKWELL MORAES DOS SANTOS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém-PA
que condenou o ora apelante à pena de 2
(dois) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
10 (dez) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, § 4º, I, do CPB.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa se insurge contra a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, I, do CPB, tendo em vista que a decisão se fundamentou exclusivamente na palavra da vítima e confissão extrajudicial do apelante.

Sustenta ainda ausência do procedimento de reconhecimento da pessoa acusada.

A tese defensiva não merece prosperar.

A materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, bem como pela prova oral colhida em juízo. No tocante à autoria, igualmente não subsiste dúvida razoável.

A palavra da vítima, firme e coerente, foi prestada sob o crivo do contraditório, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva, inclusive indicando o modo de ingresso do agente no condomínio e a subtração do bem. Tal narrativa encontra respaldo nos demais elementos probatórios, notadamente nas imagens de segurança e nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Ademais, consta dos autos confissão extrajudicial do apelante (id.32250320-pág.6), a qual, embora não tenha sido reproduzida em juízo, diante da decretação de sua revelia, apresenta-se em consonância com o conjunto probatório.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“A condenação pode se fundar em elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas produzidas em juízo.”

(STJ. AgRg no AREsp 1.381.251/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, Julgado em 19/02/2019 – DJe 26/02/2019)

“Os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial podem ser utilizados para fundamentar a condenação, desde que corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.” (
STJ – AgRg no AREsp 865.331/MG,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma
Julgado em 09/03/2017 – DJe 17/03/2017)

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL . NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023)

Nossa egrégia corte de justiça assim tem entendido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO . AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do CP .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de desclassificação do furto qualificado para a forma simples, diante da ausência de laudo pericial capaz de atestar o rompimento de obstáculo.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o exame pericial seja, como regra, exigido para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, a jurisprudência admite sua substituição por outros meios de prova idôneos.

4. No caso, a prova oral colhida em juízo, notadamente a confissão do réu quanto ao arrombamento do portão e o depoimento da vítima representa conjunto probatório seguro e harmônico, apto a autorizar a incidência da qualificadora .

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de laudo pericial não impede a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo quando esta estiver suficientemente demonstrada por outros meios de prova .”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, I; CPP, art. 158.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n . 846.749/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j . 24.06.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00084411920198140040 30707256, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

No mesmo sentido, consolidou-se a jurisprudência de que, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório quando harmônica com os demais elementos dos autos.

A jurisprudência pátria possui entendimento alinhado, no sentido de que a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar decreto condenatório.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA - CORROBORAÇÃO

POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
- TESTEMUNHAS POLICIAIS - VALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO - REJEIÇÃO - GRAVE SOFRIMENTO DEMONSTRADO - DOSIMETRIA - REDIMENSIONAMENTO - NECESSIDADE - FRAÇÃO DESPROPORCIONAL - AJUSTE NECESSÁRIO - GRATUIDADE - PEDIDO PREJUDICADO - BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. - A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial - Os depoimentos de policiais possuem a mesma relevância que os de outras testemunhas, observada sua consonância com as demais provas nos autos e inexistência de motivo comprovado para sua invalidação - É inviável a desclassificação da conduta do art. 140, § 2º do CP para a modalidade do art. 140, caput, do CP, quando as provas produzidas nos autos demonstram de forma clara e inequívoca o grave sofrimento infligido à vítima - Necessária a adequação da pena-base, quando constatada a exasperação desproporcional, ainda que em razão de uma circunstância judicial desfavorável - Equivocada a fração utilizada na segunda etapa do processo dosimétrico, diante da flagrante desproporcionalidade, imperioso o ajuste - Prejudicado o pedido de gratuidade judiciária veiculado, quando o benefício já foi concedido em sentença e inexiste recurso adversário impugnando-o .

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00855687220198130521 Ponte Nova, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 28/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE DO FATO E AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. 1 . Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui valor probante suficiente para respaldar o decreto condenatório, notadamente se corroborado por outros elementos de prova. 2. Não sendo viável o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta ( CPP, art. 167) . 3. Se o conjunto probatório não leva convicção racional da prática do delito com rompimento de obstáculos, deve ser observado o princípio do in dubio pro reo e necessária a desclassificação para o delito de furto simples ( CP, art. 155). 4 . Apelo conhecido e provido parcialmente.

(TJ-GO - APR: 01473696820198090175 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). SIVAL GUERRA PIRES, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - MATERIALIDADE, AUTORIA E "ANIMUS FURANDI" COMPROVADOS - PALAVRA DA VÍTIMA, DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E PROVA DOCUMENTAL - DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - NÃO COMPROVAÇÃO - QUESTÃO DE OFÍCIO - DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO -NECESSIDADE DE REESTRUTUÇÃO DA PENA. - Presentes a materialidade e a autoria, bem como a intenção do agente de subtrair coisa alheia móvel ('animus furandi'), mantém-se a condenação - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante - O depoimento dos policiais militares tem especial relevância não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função e, inexistindo provas que a contrarie, não há motivo para desacreditá-la, sobremaneira quando ausentes indícios concretos aptos a desaboná-la e quando condizem com as demais provas dos autos - A desistência voluntária exige a interrupção de atos executórios por ânimo próprio, sem interferência externa que obste ou desestimule a consumação da conduta por circunstâncias alheias à vontade, e não pela intervenção de terceiros que impediram a consumação dos fatos - A qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada, diante do caráter inconclusivo do laudo pericial, necessário para sua comprovação, não podendo ser suprida, no feito, por outros meios de prova.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00046093620258130479, Relator.: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 11/09/2025, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/09/2025)

No caso concreto, não se trata de condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima, mas sim de um conjunto probatório harmônico: relato judicial, elementos investigativos, imagens e confissão extrajudicial.

Não há falar, portanto, em violação ao art. 155 do CPP ou ao princípio do in dubio pro reo.

Rejeito, pois, o pleito absolutório.

DA ALEGADA NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO (ART. 226 DO CPP)

A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento do apelante, sob o argumento de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

A tese, contudo, não procede.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, sob pena de fragilização da prova, especialmente quando realizado de forma isolada.

Todavia, a própria jurisprudência da Corte Superior também firmou orientação de que
a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não conduz, automaticamente, à nulidade do ato
, notadamente quando o reconhecimento não constitui o único elemento probatório e está corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido:

“O reconhecimento de pessoa realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não enseja nulidade automática, devendo ser analisado em conjunto com o restante do acervo probatório” (STJ, HC 598.886/SC).

No caso concreto, verifica-se que o reconhecimento do apelante não foi o único elemento de prova. A condenação se amparou em um
conjunto probatório robusto
, composto por: depoimento firme e coerente da vítima em juízo; imagens de câmeras de segurança;

confissão extrajudicial do réu e elementos informativos corroborados em juízo.

Ademais, não se trata de hipótese em que a identificação do agente decorreu exclusivamente de reconhecimento formal ou fotográfico irregular, mas sim de
identificação contextual
, reforçada por múltiplos elementos convergentes.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO EM CONCURSO FORMAL CONTRA DUAS VÍTIMAS. I - O reconhecimento de pessoa sem o cumprimento das formalidades prescritas no art.
226
, do
CPP
, não tem o condão de nulificar o processo, tampouco o meio de prova, pois se trata de mera irregularidade, especialmente quando há outros elementos de convicção nos autos a respaldar a condenação, conforme precedentes do STJ. II - A autoria delitiva atribuída ao acusado, está suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório existente no feito, consubstanciado pelo depoimento da vítima corroborado pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão, além da própria confissão do acusado em juízo, tendo sido preso poucas horas depois ainda com a res furtiva. III - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui valor probante suficiente para respaldar o decreto condenatório, ainda mais se houve reconhecimento do acusado e se o declarado está em harmonia com os demais elementos de prova. APELAÇÃO

CONHECIDA E DESPROVIDA." (TJ-GO, PROCESSO CRIMINAL. Recursos de
Apelação Criminal 5335542-38.2020.8.09.0051
, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2a Câmara Criminal, julgado em 27/07/2023, Dje de 27/07/2023)

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará também segue essa orientação, no sentido de que eventuais irregularidades no reconhecimento não maculam a condenação quando há outros elementos probatórios seguros.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, INCISO I C/C ART. 70, DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INVALIDADE DO RECONHECIMENTO PROCEDIDO EM DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA . DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA CONTINUIDADE DELITIVA . PLEITO EQUIVOCADO. OCORRÊNCIA DE CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE RECONHECIDO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME . 1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento de uma vítima em sede policial, aliado à declaração da vítima e das testemunhas em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ em relação ao dever de observância ao art. 226 do CPP, no que tange ao reconhecimento do réu, é possível observar que, no caso em tela, sua condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação . 2. Apesar de não ter sido realizado laudo pericial que ateste o rompimento de obstáculo, não se pode afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo por este motivo, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que perícia técnica não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da materialidade do rompimento de obstáculo, podendo este ser suprido por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do julgador, como a prova testemunhal e a palavra das vítimas. 3. O pleito de afastamento da causa de aumento da continuidade delitiva se mostra equivocado, eis que a majorante aplicada pelo Juízo sentenciante foi a do concurso formal de crimes, que se encontra imune de correções, pois o réu, em um mesmo contexto fático, subtraiu o patrimônio da loja da vítima Oziel e da casa da vítima Michele, que ficavam no mesmo terreno . Desta feita, cometendo dois crimes de furto, porém mediante uma única ação, e dentro do mesmo contexto fático, é de se aplicar a regra do concurso formal de crimes ínsita no art. 70, primeira parte, do CPB 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 09 de setembro de 2024. Desa . VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08118479120228140401 22139281, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art . 155, § 4º, I e IV, do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de reconhecimento pessoal conforme o art . 226 do CPP compromete a condenação; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a exclusão da qualificadora de concurso de pessoas com a respectiva alteração da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de reconhecimento pessoal conforme o art . 226 do CPP não acarreta nulidade do processo, tampouco resulta na absolvição do acusado, quando há outros elementos probatórios que demonstrem a autoria do crime, conforme entendimento do STJ. 4. A autoria delitiva é comprovada pelo flagrante do réu no local do crime, pelo depoimento de testemunhas, incluindo policiais militares, e pela confissão do próprio apelante em juízo. 5 . A qualificadora de concurso de pessoas resta configurada pela atuação conjunta do apelante e de um comparsa, ainda que este tenha conseguido fugir, sendo prescindível sua identificação para a caracterização do concurso de agentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento: "1. A ausência de reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPP não conduz à absolvição do acusado se houver outros elementos probatórios aptos a demonstrar a autoria do crime. 2 . A qualificadora de concurso de pessoas se caracteriza pela atuação conjunta de dois ou mais agentes, sendo desnecessária a identificação de todos os envolvidos para sua configuração."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, I e IV; CPP, art. 226 .

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 896518/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j . 20/05/2024; STJ, AgRg no HC n. 556720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j . 04/08/2020.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00254738920178140401 26341215, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 22/04/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Assim, ausente demonstração de prejuízo concreto à defesa, não há falar em nulidade, nos termos do art. 563 do CPP.

Rejeito, portanto, a alegação de nulidade do reconhecimento
.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

A defesa se insurge contra a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, I, do CPB, tendo em vista que a decisão se fundamentou na incidência da qualificadora (arrombamentos) exclusivamente na palavra da vítima e confissão extrajudicial do apelante, sem a presença de laudo pericial.

Nos termos do art. 155, §4º, I, do Código Penal, o furto qualificado por arrombamento (destruição ou rompimento de obstáculo) exige prova idônea da qualificadora, sendo indispensável o exame pericial, conforme determina o art. 158 do Código de Processo Penal.

Todavia, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora” (STJ,
AgRg no HC n. 846.749/SC
, Rel. Min. Otávio
de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 24.06.2024)..

Em casos como o presente,
o conjunto probatório é robusto e suficiente, uma vez que o próprio réu,
JONNY ROCKWELL MORAES DOS SANTOS
, confessou na fase policial (id.32250320 - Pág. 6), que forçou o portão eletrônico para ingressar no condomínio e dirigindo-se até a garagem, onde subtraiu
01 (uma) bicicleta, pertencente a vítima DIEGO DE AVIZ GONÇALVES e deixou o local sem ser interceptado.

Além disso, os fatos foram confirmados pela da vítima em sede judicial, que após descobrir o arrombamento e o furto se dirigiu até à delegacia de polícia, conforme consignado na sentença.

No caso em análise, o rompimento do obstáculo restou demonstrado pelo relato firme da vítima em juízo, pelas imagens de câmeras de segurança, pelos elementos colhidos na fase investigativa.

Tais elementos evidenciam que o agente forçou o portão eletrônico para ingressar no condomínio, circunstância suficiente para caracterizar a qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal.

A jurisprudência atual do STJ admite, excepcionalmente, a comprovação do rompimento de obstáculo por outros meios de prova, quando coerentes e robustos, como ocorre na espécie.

Há que se destacar ainda, os julgados desta Corte de Justiça que apontam que, embora importante para constatar casos de
arrombamento
, a prova
pericial
é prescindível, quando existem outras provas aptas a comprovar a destruição de obstáculos realizada pelo agente para concretizar o furto.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E IV, DO CPB. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA SEGURA. CONFISSÃO DO PRÓPRIO ACUSADO NA SEARA POLICIAL. RES FURTIVA ENCONTRADA NA CASA DO RÉU. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE MOTIVADAS. ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. EXCLUSÃO DA
QUALIFICADORA
DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CPB.
AUSÊNCIA
DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME PARA COMPROVAR O
ARROMBAMENTO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, BEM COMO DA
QUALIFICADORA
. (...) 5
. Não procede a pretensão da exclusão da qualificadora (art. 155, § 4º, inciso I, do CPB), eis que resta devidamente comprovado nos autos que o crime de furto aconteceu com rompimento de obstáculo, especialmente considerando o depoimento das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal (vítima, acusado e policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado), bem como pela filmagens das câmeras de segurança. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que a perícia técnica não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da materialidade do rompimento de obstáculo, podendo este ser suprido por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do Julgador, como a prova testemunhal.
(...) 8. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00027291020168140022 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 03/03/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 05/03/2020) – grifamos.

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. BENS FURTADOS APREENDIDOS COM O RECORRENTE, QUE FOI PERSEGUIDO PELO FILHO DA VÍTIMA, APÓS ULTIMADA A SUBTRAÇÃO. DEPOIMENTO DO FILHO DA OFENDIDA, MORADOR DA RESIDÊNCIA FURTADA, CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO EM FLAGRANTE, BEM COMO PELA CONFISSÃO DO APELANTE. PROVA ROBUSTA PARA A CONDENAÇÃO. DECOTE DA
QUALIFICADORA
DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE
LAUDO

PERICIAL
. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE HOUVE
ARROMBAMENTO
DE UMA JANELA DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) II. Despiciendo o exame
pericial
se o arcabouço probatório demonstra de forma inequívoca que houve o rompimento do obstáculo para concretizar a subtração patrimonial. Precedentes; III. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime (TJ-PA - APR: 00273982320178140401 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/06/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 24/06/2019) – grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CPB. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA SEGURA. EXCLUSÃO DA
QUALIFICADORA
DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CPB.
AUSÊNCIA
DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME PARA COMPROVAR O
ARROMBAMENTO
. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, BEM COMO DA
QUALIFICADORA
. DEPOIMENTO FIRME DAS TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM O
ARROMBAMENTO
NA RESIDÊNCIA DO OFENDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 4. Não procede a pretensão da exclusão da
qualificadora
do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, inciso I do CPB), eis que resta devidamente comprovado nos autos que o crime de furto aconteceu mediante
arrombamento
, especialmente considerando o depoimento das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal (vítima e policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado). O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que a perícia técnica não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da materialidade do rompimento de obstáculo, podendo este ser suprido por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do Julgador, como a prova testemunhal. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00154510620168140401 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 19/10/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/10/2018)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO . AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do CP .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de desclassificação do furto qualificado para a forma simples, diante da ausência de laudo pericial capaz de atestar o rompimento de obstáculo.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o exame pericial seja, como regra, exigido para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, a jurisprudência admite sua substituição por outros meios de prova idôneos.

4. No caso, a prova oral colhida em juízo, notadamente a confissão do réu quanto ao arrombamento do portão e o depoimento da vítima representa conjunto probatório seguro e harmônico, apto a autorizar a incidência da qualificadora .

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de laudo pericial não impede a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo quando esta estiver suficientemente demonstrada por outros meios de prova .”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, I; CPP, art. 158.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n . 846.749/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j . 24.06.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00084411920198140040 30707256, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

No mesmo sentido, decisões do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E REPOUSO NOTURNO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO DA
QUALIFICADORA
DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OUTRAS PROVAS EVIDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE PEQUENO ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. 1. O Magistrado considerou a farta prova testemunhal que apontou sobre o rompimento de obstáculo, além de foto da janela. Assim, não há falar em aplicação do princípio da insignificância quando presentes qualificadoras, como na hipótese, de rompimento de obstáculo e de repouso noturno. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 624160 SC 2020/0295294-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020) –
grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE NUMERÁRIO DE CAIXA ELETRÔNICO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA
QUALIFICADORA
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DOS FATOS.
AUSÊNCIA
QUE NÃO IMPEDE A INCIDÊNCIA DA
QUALIFICADORA
NO CASO. JUNTADA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DANO INDIRETO E DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS QUE COMPROVAM O MODUS OPERANDI DA AÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL NÃO CONFIGURADA. PENA-BASE MAJORADA A PARTIR DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
ausência
de perícia no local dos fatos não impede, no caso, a incidência da
qualificadora
do rompimento de obstáculo, uma vez que foi realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação. 2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 3. A exasperação da pena-base dos agravantes fundamenta-se em dados concretos do delito. De acordo com o entendimento desta Corte, a premeditação efetivamente evidencia uma conduta mais censurável do agente, motivo pelo qual autoriza a conclusão pela desfavorabilidade da circunstância judicial relativa à culpabilidade. Outrossim, reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, sendo que as demais poderão ser valoradas como circunstância judicial na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante. Por fim, demonstrado prejuízo relevante à vítima, é possível a moduladora circunstâncias do delito ser valorada negativamente. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1715910 RS 2017/0324544-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2018) – grifamos.

Nesse contexto, comprovados o rompimento de obstáculo mediante a confissão extrajudicial do réu e a palavra firme da vítima, impõe-se a manutenção da condenação pela prática do furto qualificado, nos termos do art.
155
,
§ 4º
,
I
, do
Código Penal
, porquanto “a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, quando a prova produzida no decorrer da instrução é suficiente para caracterizá-la.” (TJDFT,
ApCrim n. 0701902-26.2024.8.07.0004
, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 12.9.2024).

Não acolho o pedido em questão.

DA ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL

A defesa sustenta nulidade da intimação da sentença, ao argumento de que houve atualização de endereço.

Todavia, não há demonstração inequívoca de prejuízo à defesa, requisito indispensável ao reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).

Ademais, a interposição do presente recurso demonstra que a defesa teve ciência da sentença condenatória, afastando eventual prejuízo.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
a nulidade processual exige comprovação de efetivo prejuízo
, o que não se verifica no caso.

DA DOSIMETRIA DA PENA

PRIMEIRA FASE

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, especialmente diante da existência de circunstância judicial desfavorável.

Não há ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

SEGUNDA FASE – COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA

Neste ponto, assiste razão à defesa.

O juízo a quo reconheceu a confissão espontânea, mas deixou de aplicá-la sob o fundamento de impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal, ao mesmo tempo em que agravou a pena pela reincidência.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 585
, firmou entendimento no sentido de que:

“É possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.”

Tal orientação é amplamente aplicada, inclusive no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No caso concreto, não há indicação de multirreincidência apta a afastar a compensação integral.

Assim,
deve ser realizada a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, neutralizando-se ambas.

Dessa forma, a pena intermediária deve ser fixada em 2 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

TERCEIRA FASE –

Ausentes causas de aumento ou diminuição,
fixo a pena final e definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa
.

DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO

Considerando a reincidência do réu, mantém-se o
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Igualmente, permanece incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da reincidência e das circunstâncias do caso concreto.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para alterar a pena para 2 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, mantido os demais termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026